Tribunal: TJSP
Processo: 1006315-58.2014.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006315-58.2014.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é embargante
ROSMARI FURLAN DOMINGUES, são embargados PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS e PAULO SERGIO DIAS DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006315-58.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 25.136
2
Embargos de declaração n.o 1006315-58.2014.8.26.0609/50000
Comarca: Taboão da Serra
Embargante: Paulo Sergio Dias Domingues; Rosmari Furlan
Domingues
Embargada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Intuito
infringente e de prequestionamento que
não admite o manejo dos embargos declaratórios sem que haja omissão,
contradição ou obscuridade. Exegese do
art. 1.022 do NCPC, aplicável ao caso.
Embargos rejeitados.
VOTO N.o 25.136

Opõe apelada embargos de declaração ao v.
acórdão de fls. 256/263, com o fito de obter efeito
infringente, alegando ocorrência de erro de julgamento ao
não observar que os meros requerimentos de citação não
possuem o poder de ensejar a interrupção da prescrição, pois
o ato processual só se torna perfeito com a citação válida.
Invoca inaplicabilidade da súmula n.o 106 do STJ em razão da
desídia da embargada.
Embargos
tempestivos
e
legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006315-58.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 25.136
3
dispensados de preparo.
É o relatório.
Prescreve o art. 1.022 do NCPC, aplicável
ao caso, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para: I houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade ou contradição; I
esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II
for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. II suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; III
corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; II incorra em qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Excepcional efeito infringente somente
pode advir como resultado da declaração. Não se prestam os
embargos declaratórios para o reexame em substância da
matéria julgada.
Têm, pois, os embargos declaratórios
finalidade específica, qual seja, a de tornar claro o que é
obscuro, de desfazer a contradição e de suprir a omissão. Tem-
se admitido, ainda, os embargos para efeito de correção de
erro material. Por eles não se pode pretender buscar a
reforma do julgado (o que, todavia, poderá ocorrer como
resultado da declaração), mas apenas o seu esclarecimento ou
a sua complementação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006315-58.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 25.136
4
Excepcionalmente, ainda, admitem-se os
embargos
declaratórios
com
caráter
infringente
quando
detectado erro material manifesto. Contudo, em tal hipótese
cabe à parte recorrente mencionar o referido erro, fato nem
sequer mencionado na peça recursal.
Isso
porque
“mesmo
nos
embargos
de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material”) (STJ - 1.a T.,
EDcl no REsp n.o 29008 / SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
14.4.93, DJU 10.5.93).
Não se prestam os embargos para alegar
erro de apreciação das provas.
Ainda: “Embargos declaratórios não podem
conduzir a novo julgamento, com reapreciação do que ficou
decidido.” (RSTJ 103/187, maioria)
Ficou devidamente expresso no julgado
que: “Na hipótese vertente, a ação foi proposta em 29.10.14 e
inúmeras as diligências e pesquisas realizadas a pedido da
autora, sem sucesso, para a localização dos réus. Quando já
não havia mais nenhum endereço para ser tentada a efetivação
da localização dos demandados, foi deferida a citação por
edital (fl. 146).
Note-se que o edital foi cumprido em
30.11.18 (fls. 157/158), tendo a corré comparecido aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006315-58.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 25.136
5
em 22.2.19 para noticiar o falecimento do corréu e apresentar
contestação (fls. 161/180).
Ressalta-se que em momento algum a autora
foi desidiosa na tentativa de localização dos demandados para
que pudesse lhe ser imputada a demora na efetivação do ato
citatório. O insucesso na concretização da citação não lhe
pode ser atribuído, muito menos ser penalizada com a
declaração da ocorrência de prescrição.”

Pois bem. O que se colhe das razões
recursais, na verdade, é o inconformismo da embargante com o
resultado do recurso, na medida em que não se evidencia
qualquer vício no julgado, já que todas as alegações de ambas
as partes foram farta e devidamente analisadas.
Oportuna, pois, a lição de THEOTONIO
NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA: "Os embargos de declaração
não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - 94/1.167, 103/1.210, 114/351) não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com
o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência,
a
desconstituição
do ato
decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)."
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor”,
37a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 623).
Dessa forma, não incidiu o julgado em
qualquer um dos vícios mencionados no art. 1.022 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006315-58.2014.8.26.0609/50000 -Voto no 25.136
6
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
GILBERTO LEME
Relator